Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006500-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cofins, PIS, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), FELIPE CARREIRA BARBOSA - CPF: 429.325.428-50 (ADVOGADO), CINTIA YOSHIE MUTO - CPF: 339.184.928-26 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0402-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 69 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E DO ICMS. TEMA 1.223 DO STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NO VALOR DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se buscava o reconhecimento do direito de excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a recuperação, por meio de escrituração fiscal, dos valores supostamente recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à impetração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável, por analogia inversa, a tese firmada pelo STF no Tema 69 (RE n.º 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para afastar a inclusão das contribuições federais na base de cálculo do ICMS; e (ii) averiguar se é cabível a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.223 pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 69 do STF restringe-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não integrar o conceito constitucional de faturamento ou receita da empresa, não sendo possível a sua aplicação em sentido inverso para afastar a incidência de contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual.

4. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço, nos termos do art. 13, da LC n.º 87/1996, abrangendo os encargos e custos que compõem o preço final da operação econômica.

5. O PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta da pessoa jurídica, constituindo ingressos definitivos no patrimônio do contribuinte, o que autoriza sua consideração no valor da operação mercantil submetida à incidência do ICMS.

6. O STJ fixou tese vinculante no Tema 1.223, reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico.

7. Inexistem razões para suspender o processo até o trânsito em julgado do paradigma repetitivo, pois, conforme dispõe o art. 1.040, inciso III, do CPC, a publicação do acórdão paradigma autoriza a imediata aplicação da tese firmada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tese firmada pelo STF no Tema 69, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não autoriza, por aplicação inversa, a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do ICMS.”

“2. É legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inciso II e § 2.º; CTN, art. 151, inciso IV; LC n.º 87/1996, art. 13; CPC, arts. 926, 927 e 1.040, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69); STJ, REsp n.º 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1.223).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por
BRF S.A.,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”

n.º 1006500-22.2024.8.11.0041 impetrado contra ato ilegal atribuído ao SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 337290428):

“Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por
BRF S.A E SUAS FILIAIS,
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT,
objetivando em sede liminar
“que seja assegurado o direito de seus estabelecimentos, atualmente ativos e aqueles que venham a ser constituídos no futuro, de deixar de incluir os valores correspondentes a PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, a exigibilidade dos débitos vincendos que vierem a deixar de ser recolhidos por conta dessa autorização”.

A parte impetrante, em síntese, pretende que seja reconhecido seu direito de não incluir na base de cálculo do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) os valores correspondentes à Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) incidentes sobre as vendas de mercadorias e de serviços tributáveis pelo imposto estadual.

Relata que o seu direito em por base o artigo 155 da CF e artigo 13 da Lei Complementar nº 87, de 13.9.1996 (“LC 87/96”), que definem os valores que integram a base de cálculo do ICMS. Encontra também fundamento na decisão do Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal (“STF”) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706 (“RE 574.706”), concluído na sessão de 15.3.2017, em que se reconheceu, sob o rito da repercussão geral, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo de PIS e COFINS.

Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi indeferida ao Id. 143573686

Notificada, a Impetrada apresentou sua “Manifestação” ao Id. 153113291, postulando a denegação da segurança.

Em vistas, o Ministério Público deixou de se manifestar sobre o objeto do presente mandado de segurança, por entender ausente o interesse público que assim o justifique (Id. 153337563).

É o relatório.

Decido.

De início consigno que não é o caso de suspensão do feito com fulcro no Tema Repetitivo n. 1223 do STJ.

Isso porque, a decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda Instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, ou seja, não se aplica ao presente caso em trâmite na primeira instância.

Superada a questão, passo à análise da medida liminar.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Pois bem.

O art. art. 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alínea “i”, da
Constituição Federal,
estabelece que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS, senão vejamos:

Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

XII - cabe à lei complementar: (...)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

Por derradeiro, o art. 13, inciso I e §1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/96, ao dispor da base de cálculo do ICMS, estabeleceu parâmetro que abrange os custos envolvidos na operação, como é o caso do PIS e da COFINS,
in verbis:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação; (...)

(...)

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II -
o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

Nesse contexto, é pertinente observar que, até o momento presente, não se pode ignorar a legalidade reiteradamente afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência do ICMS sobre o PIS e a COFINS. Além disso, devem ser considerados os fundamentos do Tema n. 214 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a constitucionalidade da inclusão do valor do ICMS em sua própria base de cálculo.

A análise desse arcabouço jurídico contrasta com a argumentação da Impetrante sobre a ilegalidade ou abusividade nos fundamentos e na tese do Tema n. 69 do STF (julgamento do RE nº 574706), no qual se decidiu que:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".

De pronto, observa-se que o pedido da Impetrante difere do decidido pelo STF, de modo que uma simples comparação não sustenta a solicitação neste específico rito mandamental. Além disso, a avaliação dos conceitos que supostamente poderiam implicar em uma nova interpretação sobre a legalidade questionada não é pertinente para embasar a probabilidade do direito nesta fase liminar do instrumento utilizado.

Dessa forma, considerando a atualidade da discussão, é importante ressaltar que a lógica adotada nesta decisão está em consonância com o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os fundamentos apostos no RE n.º 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão de do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual.

2. Direito líquido e certo não violado, ordem denegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013449-96.2023.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

No mesmo sentido vem se posicionando os demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PRONTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESSA FASE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). PLEITO DE EXCLUSÃO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 (RE 475.606). DISTINÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50016215220218240038, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ICMS – Pretensão à exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade - Legalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS por comporem o valor da operação - Lei Complementar nº 87/96 ( Lei Kandir)– Precedentes – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10431679020208260053 SP 1043167-90.2020.8.26.0053, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 27/06/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA. – NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE – INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 69 DO STF – HIPÓTESE DIVERSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Não merece acolhida a pretensão da agravante quanto à exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo de ICMS com espeque no julgamento do RE n. 574.706 do STF (Tema 69), porquanto se trata de hipótese diversa do caso concreto, a saber: a viabilidade de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Inexistindo o fundamento relevante para suspender o ato que deu motivo ao pedido contido no mandado de segurança, a liminar requerida pode ser indeferida.

(TJ-MS - AI: 14099596820218120000 MS 1409959-68.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 22/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

Logo, a probabilidade do direito invocado se mostra bastante frágil, de modo que não se vislumbra possível a concessão da segurança vindicada, já que a situação jurídica posta, até o presente, indica a legalidade e a inexistência de abusividade da autoridade apontada como coatora.

À vista do exposto, nos termos da fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.223, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos princípios da economia processual e da eficiência.

No mérito, sustenta a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, em repercussão geral (Tema 69), uma vez que o comandado normativo previsto no art. 13, §1.º, da Lei Complementar n.º 87/1996 não autoriza a inclusão das contribuições (PIS e COFINS) na base de cálculo do ICMS.

Acrescenta, ainda, que,
“em linha com o que foi decidido pelo Colendo STF, se é fato inequívoco que o ICMS não deve compor a base de cálculo de PIS e COFINS, por não representar receita ou faturamento da empresa,
também é verdade que, pelo mesmo motivo, PIS e COFINS não devem compor a base de cálculo do ICMS, por não haver fundamento constitucional, tampouco legal, válidos para tanto,
já que não correspondem a preço da mercadoria vendida.”

De outro lado, defende o direito à correção monetária dos valores recolhidos indevidamente, nos últimos cinco anos, mediante a escrituração na apuração fiscal dos seus estabelecimentos.

Com base no exposto, requer (ID. 337290433):

“Inicialmente, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e desnecessárias, inclusive por medida de economia processual,
requer-se a reforma da r. Sentença Apelada, para que seja determinada a IMEDIATA SUSPENSÃO DESTE FEITO, até julgamento final do Tema 1.223/STJ,
que analisará a “Legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS”.

Caso assim não se entenda, o que se cogita apenas por argumentar, diante das razões acima, a Apelante requer o
provimento
deste Recurso de Apelação, para que seja
REFORMADA
a r. Sentença Apelada, de modo que seja
CONCEDIDA A SEGURANÇA
, a fim de que se reconheça o direito líquido e certo de todas as suas filiais (inclusive aquelas que ainda serão constituídas) de:

(i)
não serem compelidas pelas DD. Autoridades Coatoras a incluir os valores correspondentes a PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS no que diz respeito às operações futuras; e

(ii)
recuperar via escrituração de créditos na apuração fiscal de cada um dos estabelecimentos filiais os valores lançados indevidamente a maior a título de ICMS por conta da indevida inclusão de PIS e COFINS na sua base de cálculo no período entre os 5 anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança de origem até a data em que for definitivamente reconhecido o seu direito, autorizando-se a aplicação das mesmas taxas de juros e atualização que são aplicadas para corrigir os créditos tributários cobrados pela SEFAZ/MT.

Tanto no que diz respeito a operações futuras, quanto no que diz respeito a operações já praticadas, os valores de PIS e COFINS a serem excluídos da base de cálculo do ICMS e/ou a serem recuperados via lançamento de créditos de ICMS na escrita fiscal da Apelante são aqueles calculados Nota Fiscal por Nota Fiscal, uma vez que, sempre que pratica uma operação sujeita à incidência do ICMS e que implique reconhecimento de receita tributável por PIS e COFINS, a Apelante destaca ICMS a maior, em decorrência da indevida inclusão das contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 337290439).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina

pelo
desprovimento
do apelo (ID. 350523366).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em
22.02.2024
, a presente ação mandamental contra ato acoimado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT visando a não inclusão do PIS e a COFINS na base de cálculo do ICMS, suspendendo-se a exigibilidade dos respectivos créditos tributários, conforme estabelece o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Pugna, ainda, a recuperação dos valores pagos indevidamente, por meio da escrituração de créditos na apuração fiscal de cada um dos estabelecimentos filiais.

Recebida a inicial, em
06.03.2024
, o pedido liminar foi
indeferido
(ID. 337290417).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 337290425) e o órgão ministerial absteve-se de manifestar sobre o mérito da demanda (ID. 337290427).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.05.2024
, que denegou a segurança (ID. 337290428) e, na sequência, determinada a remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça (ID. 337290441 –
05.12.2025
).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR
(Tema n.º 69),
admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal
. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.

4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

(STF - RE n.º 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223

DIVULG 29-09-2017

PUBLIC 02-10-2017)(grifo nosso)

Ao apreciar embargos de declaração, julgados em
13.05.2021
, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia.

No julgamento do RE 1.452.421
(Tema 1279),
a Corte Suprema afirmou que
“em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”.

Extrai-se dos julgados a possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a receita global do contribuinte.

Todavia, os fundamentos do supramencionado tema não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, não servem de substrato para exclusão do PIS e COFINS, e demais tributos federais da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo deles distintas.

Isso porque, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) tem como fato gerador o total global das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 1.º, da Lei n.º 10.637/2002, como cito:

“Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

(Vigência)

§ 2º A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no
caput
e no § 1º.

[...]”.

Por sua vez, a base de cálculo do ICMS, corresponde ao valor de cada operação de venda de mercadoria, prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação e fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não compreenderem a base de cálculo no ISSQN, e demais hipóteses previstas no art. 2.º, da Lei Complementar n.º 87/1996,
in verbis:

“Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.”

Com efeito, a base de cálculo do ICMS é o preço da mercadoria ou serviço pago pelo adquirente/tomador, por outro lado, a base de cálculo do PIS e COFINS está atrelada à receita global da pessoa jurídica.

Verifica-se, também, que embora o ICMS seja imposto não cumulativo, o PIS e COFINS não se enquadram na possibilidade de dedução previsto no art. 155, § 2.º, inciso I, da Constituição Federal, a qual estabelece que pode ser deduzido o mesmo imposto recolhido em operações anteriores.

Outrossim, cabe ressaltar que a LC n.º 87/1996 admite excluir da base de cálculo do ICMS apenas o valor do IPI, quando o destinatário estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização, o que não é o caso dos autos.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,

por unanimidade, fixou tese jurídica no sentido de que
“a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”
,

confira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO.

1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96).

2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio."(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.

4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

5. Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio decidendi
deste julgado paradigmático:
"A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

7. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido.

8. Solução do caso concreto: É vedado o exame da alegação de violação do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do princípio da legalidade tributária). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto.

9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado.

(STJ – REsp n.º 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (ii) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior
“(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.”
(STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021, DJe 03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que
“A questão relativa à suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ não constitui matéria essencial ao julgamento, sendo que a Recomendação CNJ nº 134/2022 possui caráter orientativo e não vinculante. A mera interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma do STJ não impede a aplicação imediata da tese firmada, especialmente considerando a ausência de efeito suspensivo ao referido recurso.”
(N.U 1021405-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1.040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp 1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023, Dje 02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.223/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA DO TEMA 69/STF.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a inclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.
O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223 e afastou a aplicação simétrica do Tema 69/STF, por distinção entre as bases de cálculo e os fatos geradores dos tributos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 1.223/STJ e afastar a aplicação do Tema 69/STF; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com análise expressa dos dispositivos legais pertinentes (LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II) e aplicação da tese firmada no Tema 1.223/STJ, afastando a aplicação analógica do Tema 69/STF, por distinção quanto ao fato gerador e à base de cálculo dos tributos envolvidos.

5. A pendência de eventuais recursos extraordinários no paradigma do Tema 1.223/STJ não configura omissão, tampouco inviabiliza a aplicação da tese firmada, por se tratar de entendimento atualmente consolidado no âmbito infraconstitucional.

6. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos invocados não configura omissão, desde que a decisão enfrente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

7. Os embargos demonstram nítido caráter infringente, o que é incompatível com sua finalidade integrativa.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se suficientemente debatida a matéria jurídica suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que aplica a tese do Tema 1.223/STJ e afasta a aplicação inversa do Tema 69/STF, desde que fundamente de modo claro e suficiente a distinção entre as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

2. O acórdão não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que enfrente os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

3. Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito configuram uso inadequado da via prevista no art. 1.022 do CPC.

4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica discutida quando o acórdão aprecia adequadamente os fundamentos necessários à formação do juízo, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I e § 6º; 155, II. CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º. CTN, art. 110. LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.223. STF, Tema nº 69. TJMT, N.U. 1003064-47.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.10.2025. TJMT, N.U. 1011060-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.11.2024.

(N.U 1078255-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA,
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SIMETRIA COM O TEMA 69 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória da segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores. O embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, à aplicação do Tema 69 da repercussão geral do STF, e requereu prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica relativa à legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, aos princípios constitucionais da legalidade e capacidade contributiva, à simetria com o Tema 69 do STF e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da base de cálculo do ICMS, afirmando que o PIS e a COFINS integram o preço da operação e, por consequência, compõem a base de cálculo do tributo estadual, nos termos do art. 13 da LC 87/96.

5. A fundamentação abordou a legalidade da inclusão dos tributos federais na base de cálculo do ICMS, afastando a tese de ausência de amparo legal.

6. Foi analisada, de modo suficiente, a inaplicabilidade do Tema 69 do STF, com destaque para a distinção entre as materialidades e bases de cálculo do ICMS e das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.223.

7. A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente apreciada de forma fundamentada, ainda que de maneira implícita.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 145, § 1º; 146, III, "a"; 150, I e II; 155, § 2º, XII, "i"; LC 87/96, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, ED 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

(N.U 1078641-39.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF NO RE 574.706/PR (TEMA 69). BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. ARTIGO 932, IV, "A", DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A impetrante busca a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando omissão do acórdão quanto à apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão dessas contribuições na base do imposto estadual.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de apreciar a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central sustentada pela embargante, consignando que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69) não autoriza aplicação simétrica para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da distinção entre as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

4. A decisão examinou adequadamente que a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, salvo exceções expressamente previstas em lei.

5. O julgado registrou a ausência de norma constitucional ou infraconstitucional que determine expressamente a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a existência de jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que a pretensão carece do requisito da probabilidade do direito.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consignando a inaplicabilidade do precedente firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF) por aplicação simétrica, a distinção entre as bases de cálculo dos tributos envolvidos e a ausência de previsão legal para a exclusão pretendida, bem como a existência de jurisprudência consolidada do tribunal sobre a matéria.

O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, não viola o princípio da colegialidade e não configura negativa de prestação jurisdicional, representando racionalização da atividade judiciária em observância aos princípios da celeridade e eficiência processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 155, inciso II, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "i"; artigo 145, parágrafo 1º; Lei Complementar 87/1996, artigo 13; CTN, artigos 97, 110 e 151, inciso IV; CPC/2015, artigo 932, inciso IV, alínea "a"; artigo 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 568.

(N.U 1003064-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE BASES DE CÁLCULO. TEMA 1223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, por analogia ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 574.706/PR (Tema 69).

III. Razões de decidir

3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1223, reconheceu expressamente a licitude da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. 2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/1996, arts. 2º, 13; Lei 10.637/2002, art. 1º; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15/03/2017; STJ, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024 (Tema 1223).

(N.U 1021405-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026